Tribunal: STF
Processo: Rcl 76708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Contern Construções e Comércio Ltda. - em recuperação judicial, em 24.2.2025, contra a seguinte decisão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferida no Recurso Ordinário n. 1000954-50.2020.5.02.0033 que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 18.4.2024, o juízo da Trigésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou procedente a Reclamação Trabalhista n. 1000954-50.2020.5.02.0033 ajuizada por José Donizete Domingues contra Contern - Construções e Comércio Ltda., Concessionária SPMAR S/A e Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto S/A. Reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante e salientou não ter sido juntado aos autos eventual contrato de prestação de serviços:



    “A forma ordinária de contratação de trabalho é mediante vínculo de emprego, o qual se presume existente. A jurisprudência converge para o entendimento de que, se a reclamada afirma que o autor da ação prestou serviço na condição diversa de empregado, como é o caso dos autos, em que a primeira reclamada afirma que, no período posterior ao registro, o autor foi contratado para prestar serviços, assume o ônus probatório da questão controvertida.



    Não pairam dúvidas de que a tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, dependência econômica e subordinação jurídica. Dessa forma, faltando um desses pressupostos legais, não há vínculo empregatício.



    No caso vertente, ao admitir a prestação dos serviços e negar o vínculo de emprego, a primeira reclamada atraiu para si o ônus probatório dos fatos modificativos alegados na peça defensiva, nos termos do artigo 818, II, da CLT, porém dele não se desincumbiu.



    Com efeito, não restaram comprovadas as alegações defensivas de que o reclamante teria prestado serviços para a primeira ré em caráter autônomo, ônus que lhe cabia, não tendo a primeira ré sequer juntado o alegado contrato de prestação de serviços. (...)



    Em observância ao princípio da primazia da realidade, atinente ao Direito do Trabalho, restou demonstrada que a alegação de contratação do autor pela primeira reclamada para prestar serviços não prevalece diante da existência da subordinação jurídica, vez que não foi comprovado que as atribuições realizadas pelo reclamante após a rescisão do seu contrato de trabalho eram diferentes daquelas do período registrado, o que evidencia a manutenção da subordinação jurídica por todo o período de prestação de serviços.



    Não houve comprovação de que o reclamante tenha mandado outra pessoa em seu lugar, para realizar os serviços, havendo pessoalidade na prestação dos serviços.



    O autor prestou serviços à primeira reclamada desde 14/04/2005 como empregado, estando presente o requisito da não eventualidade.



    A onerosidade é incontroversa, não tendo sido objeto de impugnação por parte das reclamadas.



    Verifico, ainda, que o autor continuou valendo-se do endereço eletrônico institucional da primeira ré (@contern.com.br), inclusive após o rompimento formal do vínculo (fl. 135/141).



    Ademais, os documentos de fls. 133, 138 e 163 fazem prova de que a primeira reclamada manteve o convênio médico do autor, mesmo após a cessação formal do contrato de trabalho, outro indicativo de manutenção do vínculo empregatício entra as partes.



    As notas fiscais emitidas pelo autor comprovam a prestação de serviço para a primeira reclamada (fls. 185, 189, 194/196, 198, 200, 205, 207, 209, 217, 219, 224, 231, 233, 237, 238, 247, 250, 253, 262, 264, 266/280 554/560)” (fls. 77-79, e-doc. 4, grifos nossos).



    Interpostos recursos ordinários, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença no ponto em que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Na exordial, o reclamante narrou que manteve relação de emprego com a 1ª reclamada de 14/04/2005 a 05/06/2016, quando o contrato foi rescindido unilateralmente. Relatou que foi imediatamente recontratado, por meio da pessoa jurídica TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI para mascarar a relação de emprego, não tendo havido alteração das funções exercidas. 



    Afirmou que passou a emitir notas fiscais por meio desta pessoa jurídica e que foi mantido o plano de saúde e o auxílio-alimentação, tendo sido dispensado sem justa causa em 30/03/2019. 



    Assim, pretendeu o reconhecimento de vínculo empregatício de 14/04/2005 a 30/03/2019, na função de engenheiro civil, e o recebimento das respectivas verbas rescisórias e recolhimento do FGTS. Havendo a parte ré admitido a prestação de serviços, competia-lhe demonstrar que esta não se dera nos moldes do art. 3º da CLT no período não registrado na CTPS. 



    Todavia, deste encargo não se desvencilhou. Com efeito, as reclamadas sequer encartaram aos autos o alegado contrato de prestação de serviços. Outrossim, as reclamadas não lograram demonstrar que o reclamante, a partir de maio/2016, passou a laborar sem habitualidade, subordinação, eventualmente, sem pessoalidade, sem onerosidade. 



    A habitualidade e a pessoalidade restaram incontroversas, sendo que a 1ª reclamada admitiu a prestação de serviços durante o período, sem provar a substituição do autor por pessoa diversa no desempenho das atividades. A onerosidade se comprova pelas notas fiscais anexadas aos autos (fls. 185/280 e 554/560). 



    Quanto à subordinação, a prova testemunhal produzida pelas demandadas não indicou qualquer indício de prestação autônoma de serviço no período não registrado na CTPS, como se transcreve: (...).



    Outrossim, do depoimento do reclamante se extrai que posteriormente houve modificação das tarefas, mas não há indicação de que havia autonomia na prestação dos serviços no período não registrado, como se transcreve: (...).



    Observa-se ainda que, mesmo após a rescisão contratual em maio/2016 (fl. 514), a 1ª reclamada manteve o convênio médico do reclamante, o que indica a manutenção do vínculo empregatício entra as partes (vide fls. 133 e 163). 



    Outrossim, verifica-se que o reclamante, depois da rescisão contratual em maio/2016 (fl. 135/141), continuou utilizando o endereço eletrônico da 1ª ré, o que, mais uma vez, evidencia que o vínculo empregatício permaneceu inalterado após tal data. 



    As notas fiscais de fls. 231/264 e 554/560, emitidas no nome da 1ª ré, refutam a tese da defesa de que o último dia dos serviços foi em 31/07/2017 e que estes não foram prestados de 01/08/2017 a 28/09/2018, eis que estes comprovantes de pagamentos abrangem os períodos de 10/2017 a 04/2019. No mais, as atas de reuniões de fls. 725/734 e as procurações de fls. 736/740 não são suficientes para afastar o vínculo empregatício entre o autor e a 1ª reclamada, pois não comprovam que a designação do autor como diretor da 3ª reclamada lhe conferiu poderes de gestão. Além disso, as notas fiscais de fls. 231/264 indicam que sua designação foi meramente formal, já que sua remuneração não sofreu qualquer acréscimo no período (fls. 219/ 264). 



    Outrossim, é irrelevante a tese de que o reclamante, por meio da TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI, prestava serviços a outras empresas, pois não se exige exclusividade para a configuração de vínculo empregatício. 



    Por fim, o fato de o autor ter se beneficiado de menor tributação sobre os valores percebidos não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, até mesmo porque incidirão os devidos tributos sobre as verbas decorrentes da presente condenação.



    Dessa forma, restou provada a prestação de serviços para a 1ª ré, de forma pessoal, não eventual, onerosa e com subordinação jurídica após a data de extinção constante na CTPS (05/06/2019, fl. 31) até 30/03/2019, pelo que deve ser mantida a declaração da nulidade da contratação do reclamante por meio de pessoa jurídica e mantido o reconhecimento do vínculo empregatício de 14/04/2005 a 30/03/2019, no cargo de engenheiro civil” (fls. 104-106, e-doc. 4, grifos nossos).



    Contern - Construções e Comércio Ltda., Concessionária SPMAR S/A e Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto S/A interpuseram recursos de revista, negados (fls. 125-139, e-doc. 4).



    Contern - Construções e Comércio Ltda. interpôs agravo de instrumento (fls. 140-210, e-doc. 4) pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    4. A reclamante ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e ressalta que “o E. TRT abraçou a tese esgrimida na petição inicial da reclamação trabalhista da existência de fraude com base no argumento de ilicitude por ‘pejotização’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Explica que, “conforme atual jurisprudência, o C. STF tem entendido pela licitude da chamada ‘pejotização’ de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, inclusive para prestar serviços na atividade fim da contratante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega descumprimento ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 958.252, Tema 725.



    Alerta que existem “precedentes cassando decisões da Justiça do Trabalho com tese análoga à do ato atacado, relativas à contratação de prestação de serviços de engenharia” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida a liminar para suspender a reclamação trabalhista n. 1000954-50.2020.5.02.0033 e Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001457-66.2023.5.02.0033 até decisão final na presente reclamação” (fl. 19, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “para que seja cassado o v. acórdão da E. 9ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT) na reclamação trabalhista n. 1000954-50.2020.5.02.0033 (...) para afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho e julgar improcedente aquela ação trabalhista, ou, na pior das hipóteses, determinar a prolação de nova r. decisão pela D. Autoridade reclamada, de modo a observar as teses obrigatórias do C. STF” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    8. Quanto ao alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento no recurso de revista interposto no processo da origem aguarda julgamento, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.  



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).  



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).  



    9. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou ser constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (ADC n. 66, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    10. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    Na espécie vertente, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Assim, pretendeu o reconhecimento de vínculo empregatício de 14/04/2005 a 30/03/2019, na função de engenheiro civil, e o recebimento das respectivas verbas rescisórias e recolhimento do FGTS. Havendo a parte ré admitido a prestação de serviços, competia-lhe demonstrar que esta não se dera nos moldes do art. 3º da CLT no período não registrado na CTPS. 



    Todavia, deste encargo não se desvencilhou. Com efeito, as reclamadas sequer encartaram aos autos o alegado contrato de prestação de serviços. Outrossim, as reclamadas não lograram demonstrar que o reclamante, a partir de maio/2016, passou a laborar sem habitualidade, subordinação, eventualmente, sem pessoalidade, sem onerosidade” (fl. 104, e-doc. 4, grifos nossos).



    O reconhecimento do vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário, no processo da origem, fundamenta-se na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido a desconsideração de alguma outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



    11. Assim como se deu na sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício, na decisão reclamada, o Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    12. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâm